Tribunal: STF
Processo: Rcl 39319
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Edson da Graça Guarnieri em que sustenta a inobservância pelo juízo da execução do enunciado da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal.
    Alega, em síntese, que,
    “[de] acordo com a Súmula Vinculante nº 26, ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’.
    A aludida Súmula Vinculante foi curial para pôr fim a celeuma que já durava há considerável período de tempo, no sentido de se saber se o exame criminológico havia ou não sido extinto do ordenamento jurídico pátrio e, em caso negativo, em quais casos seria possível sua determinação pela autoridade judiciária responsável pela execução do apenado.
    A conclusão desse Pretório Excelso, como é sabido, foi no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico, desde que isso seja feito por meio de decisão fundamentada, como não poderia deixar de ser, nos termos do Art. 93, IX, da Constituição.
    Nesse sentido, certo é que a determinação do exame criminológico depende da demonstração, no caso concreto, de elementos que demonstrem que o sentenciado, como, por exemplo, a gravidade concreta da infração que praticou, ou a anotação de faltas graves no curso da execução do apenado.
    No presente caso, porém, o MM. Juiz de origem determinou, em verdadeiro ‘despacho padrão’, a realização do exame criminológico, sem qualquer fundamentação lastreada no caso concreto.
    Como se percebe, a decisão que determinou o exame criminológico não faz qualquer análise do caso concreto. Pelo contrário, usam-se apenas argumentos genéricos, que poderiam ser aplicados a qualquer decisão judicial.
    No mais, o único ‘fundamento’ relacionado à execução do sentenciado invocado pela r. decisão é a afirmação de que ‘o sentenciado fora condenado porque cometeu crime hediondo, cuja denominação legal fala por si quanto à gravidade da conduta praticada’, indicando-se, portanto, que a decisão teve por única base a gravidade abstrata do delito atribuído ao requerente, o que, como é cediço, não é argumento admitido por esse Pretório Excelso como forma de restringir o status libertatis do cidadão.
    Ademais, como também demonstramos por meio da documentação ora juntada, a execução penal do reclamante, tecnicamente primário se reporta a condenação por fato de baixa gravidade concreta, sendo certo, igualmente, que não registra falta grave no curso de sua execução” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer,
    “[...] após o regular processamento do presente feito, com a vinda das informações, e após a elaboração do parecer do Ínclito Membro do Ministério Público Federal, haja por bem essa Colenda Corte acolher a presente reclamação pleiteada em favor de EDSON DA GRAÇA GUARNIERI, para que se faça valer a Súmula Vinculante nº 26, cassando-se a r. decisão que determinou, de forma não fundamentada, a realização de exame criminológico, garantindo-se, assim, que a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária.
    Por fim, devemos destacar que a reiterada utilização de ‘despacho padrão’ pelo MM. Magistrado, a despeito de inúmeros julgamentos de procedência em reclamações com idêntico objeto por essa Colenda Corte, é conduta imprudente e pouquíssimo diligente que indignifica a Magistratura e, assim, flerta com violações aos deveres legais (Art. 35, Lei Orgânica da Magistratura) e éticos (Resolução nº 60, Conselho Nacional de Justiça) da profissão, razão pela qual de rigor a comunicação da presente situação à Excelentíssima Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo e à Excelentíssima Corregedoria Nacional de Justiça” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Anoto, ainda, que, conforme determina o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para (i) preservar a competência do tribunal; (ii) garantir a autoridade das decisões do tribunal; (iii) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e (iv) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    E, quanto ao tema específico posto à apreciação nesta reclamação, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na SV 26), no sentido de que, a meu sentir, a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente aboliu, suprimiu, a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a faculdade do juiz para determiná-lo. Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, na legislação processual tanto civil com penal, de requisitar perícias.
    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.
    Feitos esses registros, transcrevo o teor da Súmula Vinculante 26 do STF, in verbis:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    Agora, por oportuno, faço o registro do inteiro teor da decisão proferida pela Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 6ª RAJ – Comarca de Ribeirão Preto/SP, José Roberto Bernardi Liberal, ora combatida:
    “Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício.
    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque cometeu crime hediondo, cuja denominação legal fala por si quanto à gravidade da conduta praticada, a indicar, portanto, periculosidade além do normal, o que legitima a providência acima alvitrada.
    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social.
    Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos.
    Tal providência, ademais, encontra amparo no entendimento consolidado do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, ao propósito, a súmula vinculante n. 26, nestes termos: [...].
    O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou, a respeito, a súmula n. 439, in verbis:
    ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’.
    Posto isso, DETERMINO que o condenado Edson da Graça Guarnieri, CPF: 159.946.598-19, MTR: 967669-3, RG: 25110293, RGC: 71.521.990, RJI: 170509045-82, Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira - Araraquara seja submetido a exame criminológico, a ser realizado por equipe profissional psicológico e assistente social que atua no presídio onde ele se encontra. Desde logo este juízo formula os seguintes quesitos: 1. O sentenciado tem se dedicado a atividade laborativa e/ou de estudo desde o início do cumprimento da pena privativa de liberdade? 2. O condenado tem ou teve envolvimento com o uso de substâncias entorpecentes? 3. O sentenciado apresenta falta ou ausência de autocrítica? 4. O condenado dá mostras de arrependimento dos atos ilícitos cometidos? 5. O sentenciado registra atitudes negativas, dentro ou fora do presídio, desde o início do cumprimento da sanção corporal? 6. Há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização? 7. O condenado possui planos e perspectivas positivas para o futuro? 8. Como age ou parece agir o sentenciado diante de instabilidades comuns da vida? 9. O condenado recebe visitas de familiares e/ou de amigos? 10. Existem indícios de que o sentenciado voltará a delinquir? 11. Nas condições atuais, mostra-se aconselhável conceder-se ao sentenciado progressão de regime prisional ou livramento condicional? Todas as respostas deverão ser justificadas, apresentando-se as especificações e os esclarecimentos pertinentes.
    Intimem-se as partes de que, querendo, também poderão oferecer quesitos, em 3 (três) dias.
    Após, oficie-se à direção do presídio, por meio eletrônico, para que adote as providências pertinentes, requisitando-se, ainda, boletim informativo, acompanhado de parecer do diretor da unidade, no prazo de 20 (vinte) dias. Oportunamente, com a juntada, dê-se vista dos autos às partes para manifestação, em 3 (três) dias.
    Em observância ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), a presente decisão servirá de ofício para o órgão destinatário, fazendo-se acompanhar, conforme as necessidades, das cópias e dos documentos indispensáveis” (págs. 182-185 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, razão jurídica assiste ao reclamante. O ato reclamado possui fundamento genérico que não atende aos preceitos inscritos na Súmula Vinculante 26 desta Suprema Corte.
    Assim agindo, e o Juiz José Roberto Bernardi Liberal o faz de modo reiterado, é de se constatar a inexistência da necessária individualização das características inerentes à pessoa e à pena do executado.
    No mesmo sentido do que aqui decido, cito os seguintes precedentes de Ministros integrantes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: Rcl 28.377/SP; Rcl 28.266/DF; Rcl 26.851/SP; Rcl 27.106/SP; Rcl 27.729/SP todos da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 25.304/DF, Rel. Min. Teori Zavascki; e Rcl 24.785/DF, Min. Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar que o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 6ª RAJ – Comarca de Ribeirão Preto/SP, José Roberto Bernardi Liberal, refaça a análise do pedido de exame criminológico, caso ainda o entenda necessário, mas de modo individualizado, nos termos desta decisão, observando-se obrigatoriamente e rigorosamente o teor da Súmula Vinculante 26 desta Suprema Corte.
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator